Tribunal: TJSP
Processo: 2069379-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2069379-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ILDA BASSO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069379-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13532
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2069379-96.2020.8.26.0000/50000
Comarca : São Paulo
Embargante: Ilda Basso
Embargado : Banco do Brasil S/A
Voto no 13.532
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência dos requisitos
exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Mero inconformismo. Prequestionamento. Desnecessária a
menção expressa a todos os dispositivos legais ventilados
pelas partes. Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o
acórdão proferido às fls. 541/545 que, por unanimidade, deu provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo embargado.
A embargante alega existência de omissão na
decisão embargada, por não ter sido observado que o valor da multa
atingiu valor altíssimo devido à recusa do embargado em cumprir a
decisão judicial. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código
de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento.
Contudo, não há omissão a ensejar a declaração
pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069379-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13532
3
O acórdão embargado transmitiu, de forma
clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os argumentos apresentados pela embargante
em nada alteram o desfecho do agravo de instrumento, especialmente
porque deles não se evidenciam a existência de quaisquer vícios
passíveis de serem sanados.
Conforme constou na decisão embargada: “a
finalidade da multa é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da
obrigação de fazer, tal penalidade não pode vir a se tornar mais
atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo
principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa.”
(STJ, AgRg no AREsp 580.478/TO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, j. em 23/10/2014).
A redução do valor da multa ocorreu em
atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim
de evitar o enriquecimento indevido da embargante.
Desse modo, não se verifica a ocorrência da
alegada omissão, mas sim, do mero inconformismo da embargante com
a decisão colegiada que contrariou seus interesses, e que agora busca
inverter o julgado por meio destes embargos, de modo a lhes atribuir
nítido caráter infringente.
Contudo, se discorda do raciocínio exposto no
acórdão impugnado, caberá à embargante se valer dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na
estreita via destes embargos.
Ressalte-se que “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos
os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Nesse sentido, confira-se precedente do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069379-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13532
4
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação
futura (...) “é certo que o julgador não se vê obrigado
a examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão prolatada seja revestida da necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente
atendido" (REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos
Carneiro, in RSTJ 182/83).
Dessa
forma,
devem
ser
rejeitados
os
embargos.
A propósito, confiram-se precedentes desta C.
Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão
-
Mero
inconformismo
-
Caráter
infringente - Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS” (TJSP,
15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 4003078-74.2013.8.26.0196/50000, rel.
Des. Coelho Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Omissão quanto à impenhorabilidade prevista na Lei
no 8.009/90
Não caracterização - Motivação do
julgado respaldada inclusive em precedente deste
Tribunal de Justiça - Rediscussão da matéria -
Inadmissibilidade - Caráter infringente - Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069379-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13532
5
rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000, rel. Des. Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-
se do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé
foi devidamente examinada no julgamento - Além disso,
são reiterados os fundamentos já apresentados nos
autos, visando à reapreciação da questão, para o que
se não afigura adequada a via escolhida, diante do que
estatui o art. 535 do CPC - Embargos rejeitados”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Embargos de
Declaração no 0189309-51.2011.8.26.0100/50000, rel.
Des. Luiz Arcuri, j. em 16/02/2016).
Ainda, os deste E. Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE Os embargos de declaração devem
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC -
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria Vedação - Omissão, contradição
ou obscuridade inocorrentes - Embargos de declaração
rejeitados” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0052810-37.2009.8.26.0562/50000, rel. Des. Salles
Vieira, j. em 20/02/2014).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência.
Mero inconformismo com o acórdão que não conheceu
dos
embargos
infringentes.
Caráter
meramente
infringente. Embargos rejeitados” (TJSP, 12a Câmara
de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0001240-41.2009.8.26.0153/50001, rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, j. em 17/10/2012).
“RECURSO Embargos de declaração
Inadmissibilidade
Omissões não configuradas

Decisão contrária ao interesse da parte não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069379-96.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 13532
6
confunde com omissão
Cumpre ao julgador, tão
somente, examinar os fatos relevantes para o deslinde
da controvérsia, não sendo obrigado a se manifestar
acerca de todos os pontos levantados pelas partes
Embargos rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA. 1. Inocorre, no caso, omissão,
obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2.
Os embargos declaratórios, a bem da verdade,
apresentam nítido caráter infringente devendo ser, por
isso, rejeitados” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000, rel. Des. Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
No que diz respeito ao prequestionamento,
cumpre observar não ser necessária a menção expressa a todos os
dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso. O
acórdão contém a fundamentação necessária para sustentar o quanto
decidido. A respeito, dispõe o artigo 1.025 do Código de Processo Civil:
“Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator